Tribunal: TJSP
Processo: 1064700-30.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Grava Brazil
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame. Ação declaratória cumulada com cobrança entre SKY Serviços de Banda Larga Ltda. e SRC Intermediação de Negócios EIRELI. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido da autora, que recorreu buscando a condenação total da ré ao pagamento de reembolso de honorários

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em Exame. Ação declaratória cumulada com cobrança entre SKY Serviços de Banda Larga Ltda. e SRC Intermediação de Negócios EIRELI. A sentença de primeira instância julgou parcialmente procedente o pedido da autora, que recorreu buscando a condenação total da ré ao pagamento de reembolso de honorários advocatícios contratuais, estornos de comissões e indenização por danos morais.
II. Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em: (i) a exigibilidade do reembolso de honorários advocatícios contratuais; (ii) a validade dos estornos de comissões; e (iii) o cabimento de indenização por danos morais.
III. Razões de Decidir. O reembolso dos honorários advocatícios foi negado por falta de suporte probatório adequado, conforme exigido pelo art. 373, I, do CPC. Quanto aos estornos de comissões, a ausência de previsão contratual específica e insuficiência de provas impedem a reforma da sentença. A indenização por danos morais é parcialmente acolhida, fixando-se o valor em R$ 3.000,00, considerando a conduta da ré e o impacto na imagem da autora.
IV. Dispositivo e Tese. Dispositivo: Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A ausência de provas impede o reembolso de honorários advocatícios. 2. A falta de previsão contratual e provas suficientes inviabiliza a restituição de comissões. 3. A indenização por danos morais é devida, mas em valor reduzido.